Tribunal: TJBA
Processo: 0501289-50.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501289-50.2017.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO AMORIM SOUZA E CIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
FLAVIO JOSE MARTINS VASCONCELOS, ALANNE THAINARA COELHO DE SOUZA

APELADO: FELIPE SOUZA GASPAR SANJUAN e outros (4)

Advogado(s)
:
MARK SANDER DE ARAUJO FALCAO, HELDER LUIZ FREITAS MOREIRA, DIEGO ALESSANDRO DE CARVALHO FALCAO, ANA LEOPOLDINA LUSTOSA CAVALCANTI DE MELO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança de comissão de corretagem c/c indenização por danos morais ajuizada por empresa corretora contra sindicato vendedor de imóvel e terceiros compradores.

2. Sentença do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Juazeiro/BA julgou improcedentes os pedidos iniciais.

3. interposta pelo autor sustentando ter sido o responsável pela aproximação entre as partes, com pedido de condenação dos réus ao pagamento da comissão de corretagem e de indenização por danos morais.

4. Contrarrazões apresentadas pelos compradores, pugnando pela manutenção da sentença. O réu sindicato deixou de se manifestar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. (i) definir se é devida a comissão de corretagem ao autor pela intermediação do negócio imobiliário realizado entre o sindicato e os compradores; (ii) definir o responsável pelo pagamento da comissão, caso se re ́pute devida; iii) saber se o não pagamento da comissão enseja direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Nos termos dos arts. 722 e 725 do Código Civil, a corretagem é uma espécie contratual em que o corretor, que não tem relação de dependência prévia originária de mandato ou prestação de serviço de qualquer espécie com o contratante, obriga-se a promover a aproximação de interessados na realização de determinado negócio jurídico.

8. Na espécie, ficou demonstrado que o corretor desempenhou de forma eficaz o trabalho de captação de interessados que lhe foi atribuído pelo advogado que representava o vendedor do imóvel, tendo o negócio sido firmado justamente com aqueles a quem o corretor apresentou o bem.

9. A posterior exclusão do corretor das tratativas, com a retomada das negociações exclusivamente pelo advogado representante do vendedor, sem qualquer comunicação ou ressarcimento pelo trabalho já desempenhado pelo corretor, caracteriza preterição dolosa, reveladora de quebra da boa-fé objetiva, especialmente considerando que a conclusão do negócio ocorreu com os mesmos interessados apresentados por ele.

10. Nessas condições, não há como se afastar a responsabilidade do sindicato pela remuneração do serviço prestado, uma vez que foi por ele autorizado através do seu próprio mandatário.

11. A cláusula do contrato de compra e venda que atribui exclusivamente ao vendedor a responsabilidade por eventual comissão de corretagem aliada à posição jurisprudencial sólida de que, em regra, o vendedor é o responsável pelo encargo, e do reconhecimento do próprio corretor de que a comissão seria paga pelo vendedor, inviabilizam a condenação dos compradores ao pagamento do encargo ou de qualquer indenização decorrente do não pagamento.

12. O descumprimento contratual não é, na espécie, causa de dano moral, razão pela qual é improcedente o pleito de reparação por dano extrapatrionial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o SINDBAST ao pagamento da comissão de corretagem no valor de 5% sobre o valor da venda, atualizada desde a concretização do negócio e acrescida de juros moratórios desde a citação.
14. Mantida a improcedência dos pedidos em relação aos compradores, bem como do pedido de indenização por danos morais.

15. Condenação recíproca de honorários.

Tese de julgamento: “É devida a comissão de corretagem ao corretor que demonstra ter promovido a aproximação entre o vendedor e o adquirente, ainda que o negócio tenha sido concluído posteriormente, sendo do vendedor a responsabilidade pelo pagamento da comissão, considerando a inexistência de ajuste que atribua o encargo ao comprador..

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501289-50.2017.8.05.0146
, em que figuram como apelante ANTONIO AMORIM SOUZA E CIA LTDA - ME e como apelada FELIPE SOUZA GASPAR SANJUAN e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo
, nos termos do voto do relator.